Tribunal: TJES
Processo: 5002534-37.2024.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Corrupção passiva; Corrupção ativa
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5002534-37.2024.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO DE OLIVEIRA SEVERO e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LAVAGEM DE CAPITAIS. ALEGADA OMISSÃO. INFRAÇÃO PENAL ANTECEDENTE. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DOS VALORES. OCULTAÇÃO E DISSIMULAÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal, que, à unanimidade, rejeitou as preliminares suscitadas e, no mérito, negou provimento ao recurso de apelação defensivo, mantendo a condenação da embargante pela prática do crime de lavagem de capitais, previsto no art. 1º da Lei nº 9.613/1998, à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (1) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à demonstração da origem ilícita dos valores, da ciência da embargante e da finalidade de ocultação ou dissimulação; e (2) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da condenação pelo crime de lavagem de capitais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia relativa à condenação da embargante pelo delito de lavagem de capitais.

A Lei nº 9.613/1998, após as alterações promovidas pela Lei nº 12.683/2012, não exige condenação prévia pelo crime antecedente, bastando a demonstração de que os bens, direitos ou valores ocultados ou dissimulados tenham origem em infração penal.

O acórdão embargado indicou que a origem dos valores estava relacionada aos crimes de corrupção ativa e passiva, no contexto do plano de fuga do interno José Maria de Araújo.

A atuação da embargante foi expressamente examinada, com registro de depósitos realizados em favor de corréu por meio de interpostas pessoas, inclusive sua irmã, circunstância que evidenciou a dinâmica de ocultação e dissimulação dos valores.

Documentos bancários, testemunhos, laudos extraídos de aparelhos celulares e outros elementos de prova indicaram a adesão consciente da embargante ao propósito criminoso.

A alegação de ausência de dolo específico foi apreciada e rejeitada, pois os repetidos depósitos por meio de terceiros, no contexto de plano criminoso estruturado, revelaram ciência da origem ilícita dos valores e vontade dirigida à ocultação ou dissimulação.

O julgador não está obrigado a rebater individual e exaustivamente todos os argumentos das partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

A pretensão de rediscutir o mérito sob alegação de omissão é incompatível com os limites dos embargos de declaração.

A matéria deve ser considerada prequestionada quando o acórdão embargado enfrenta suficientemente as questões essenciais ao julgamento e o órgão julgador assim declara.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5002534-37.2024.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GUSTAVO DE OLIVEIRA SEVERO, JOSE MARIA DE ARAUJO, TALITA MIRIA SILVA GOVEIA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237
Advogados do(a) APELANTE: EWERTON ANDRADE CORREIA - ES41103, JAQUERSON CALAZANS COUTINHO - ES26926, LEONARDO PICOLI GAGNO - ES10805-A
Advogados do(a) APELANTE: JAMILSON MONTEIRO SANTOS - ES20056-A, LUCAS ALVES ROCHA - ES27541-A, LUIZ GUILHERME ALVARENGA SANTANA - ES40155

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
TALITA MIRIA SILVA GOVEIA,
contra acórdão proferido por esta Colenda 2ª Câmara Criminal, que, à unanimidade, rejeitou as preliminares suscitadas e, no mérito, por igual votação, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, mantendo a condenação da ré pela prática do crime de lavagem de capitais, previsto no art. 1º da Lei nº 9.613/98, à pena de 3 três anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dez dias-multa, substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Em suas razões, a embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não teria havido demonstração concreta de que os valores movimentados seriam provenientes de infração penal antecedente, tampouco de que tivesse ciência da suposta origem ilícita dos recursos, ou atuado com a finalidade de ocultar ou dissimular bens, direitos ou valores.

Com esses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos, para o fim de sanar o vício apontado. Ao final, prequestionou a matéria para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, destinado ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, e não à rediscussão do mérito da causa.

No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia relativa à condenação da embargante pelo delito de lavagem de capitais, tendo consignado que o conjunto probatório, demonstrou a existência de movimentações financeiras realizadas por intermédio de terceiros, com o propósito de ocultar ou dissimular valores, vinculados ao plano criminoso apurado na denominada “
Operação Trash Bag
”.

Conforme registrado no acórdão, a Lei nº 9.613/98, após as alterações promovidas pela Lei nº 12.683/2012, não exige condenação prévia pelo crime antecedente, bastando a demonstração de que os bens, direitos ou valores ocultados ou dissimulados tenham origem em infração penal. O julgado também destacou que a origem dos valores estava relacionada aos crimes de corrupção ativa e passiva, no contexto do plano de fuga do interno José Maria de Araújo.

Além disso, o acórdão examinou expressamente a atuação da embargante, consignando que ela realizou depósitos em favor de outro corréu, a saber, Gustavo de Oliveira Severo, utilizando-se de interpostas pessoas, inclusive sua irmã, circunstância que evidenciou a dinâmica de ocultação e dissimulação dos valores. Também foram considerados documentos bancários, testemunhos, laudos extraídos de aparelhos celulares e outros elementos de prova, os quais indicaram a adesão consciente da embargante ao propósito criminoso.

Assim, a alegação de ausência de dolo específico também foi devidamente apreciada e rejeitada. O acórdão concluiu que a atuação da embargante, consistente em repetidos depósitos por meio de terceiros, e no contexto de um plano criminoso estruturado, revelou ciência da origem ilícita dos valores e vontade dirigida à ocultação ou dissimulação, afastando a tese defensiva.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada e exauriente, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia. No caso, o acórdão embargado expôs as razões pelas quais manteve a condenação, enfrentando as questões essenciais ao deslinde da causa.

A pretensão da embargante, sob a alegação de omissão, revela, em verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com os estreitos limites dos embargos de declaração.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para NEGAR provimento ao recurso interposto.